Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032375-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), RAFAEL AZEVEDO BRITES - CPF: 036.538.961-77 (AGRAVADO), ERICA EVA DE AZEVEDO - CPF: 468.563.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO –
PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico da paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida da segurada.

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

Quanto ao pleito subsidiário de reembolso dentro dos limites contratuais de tratamento fora da rede credenciada e para que a agravado assuma o encargo de 50% do valor gasto

após o 31o dia de internação
,
verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032375-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

RAFAEL AZEVEDO BRITES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no. 1048027-51.2024.8.11.0041, ajuizada por
RAFAEL AZEVEDO BRITES
, deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, complementando o
decisum
anterior, para determinar que a parte requerida forneça/custeie a internação da parte autora, conforme prescrição médica, até o restabelecimento da sua saúde, possibilitando a cobrança de coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
não houve negativa ou demora pela Agravante, sendo certo que a internação solicitada por meio do pedido no 2299562636 no dia 26/09/2024 foi autorizada e aprovada no mesmo dia. Vejamos prestador credenciado a Unimed Nacional que realiza o referido tratamento citado na cidade de Cuiabá/MT
” (sic).

Sustenta que
“no mesmo dia da solicitação o procedimento foi integralmente liberado, ou seja, a autorização ocorreu dentro do prazo estabelecido pela ANS para o procedimento solicitado”
(sic).

Afirma que
“A ausência de documentação que embase a ocorrência de negativa pela Agravante torna as alegações iniciais inconsistentes, já que não há nos autos a mínima prova do alegado, conforme preceitua o artigo 373, I, do CPC”
(sic).

Destaca que
“conforme dispõe a Lei Federal n° 10.216, de 6 de Abril de 2001, em se tratando de internação involuntária devido à dependência química, é necessário que seja enviado o laudo médico circunstanciado que justifique a internação pretendida”
(sic).

Diz que
“o próprio Agravado informa que a clínica não faz parte da rede credenciada do seu plano de saúde e assim, insta aclarar que a Agravante possui clínicas em sua rede credenciada aptas ao atendimento buscado, conforme demonstrado alhures”
(sic).

Ressalta que
“a Lei no 9.656/98, a qual rege os contratos privados de planos de assistência à saúde, prevê que somente caberá reembolso de despesas médica/hospitalares em casos de urgência ou emergência, quando NÃO for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”
(Sic).

Reforça que
“não há motivos e, tampouco respaldo contratual ou legal para impor à Agravante a obrigação de arcar com procedimento que já foi autorizado, como determinou o d. Juízo”
(sic).

E ainda, em relação à limitação da cobrança de coparticipação, aduz que
“a Resolução Normativa n.o 465/2021, que atualiza o Rol de procedimentos e eventos em saúde, prevê o limite máximo de 50% de coparticipação para as hipóteses de cobertura por internação psiquiátrica cujo prazo exceda a 30 (trinta) dias por ano de contrato, vejamos o art. 19, inciso II, alíneas “a” e “b”, da referida resolução”
(sic).

Assevera que
“deve ser determinado ao agravado que após o 30o dia de internação, se persistir, deverá arcar com 50% das despesas advindas da internação. Tal possibilidade é aceita pelo judiciário, possuindo o entendimento de que é devido o rateamento das despesas a partir do 31o dia, vejamos o entendimento jurisprudencial, bem como cópia do julgado proveniente do STJ onde demonstra a legalidade para a cobrança de coparticipação de 50%, a partir do 31o dia de internação psiquiátrica”
(sic).

Com estes argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, pede que seja reformada a decisão para determinar que a cobertura para o tratamento pleiteado seja feito por reembolso dentro dos limites contratuais, e para que o agravado assuma o encargo de 50% (cinquenta por cento) do valor gasto com o seu tratamento após o 31o dia de internação.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim, na data de 14/11/2024, conforme Id 253037180.

Contraminuta ofertada no Id 258734685, alegando, em suma, a correção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti
,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 266944789).

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 256207174.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte agravada na peça Id. 272772899.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada por
RAFAEL AZEVEDO BRITES
, deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, complementando o decisum anterior, para determinar que a parte requerida forneça/custeie a internação da parte autora, conforme prescrição médica, até o restabelecimento da sua saúde, possibilitando a cobrança de coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Para tanto, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado, ao argumento que não estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em especial, destaca a inexistência de negativa de cobertura e a disponibilidade de unidade credenciada apta a realizar o tratamento necessário.

Subsidiariamente, requer que a cobertura do tratamento seja determinada exclusivamente por meio de reembolso, dentro dos limites contratuais, afastando a obrigação de custeio direto pela operadora. Além disso, pleiteia o reconhecimento da obrigação do agravado de arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor da internação após o 31o dia, nos termos da Resolução Normativa no. 465/2021 da ANS.

Por fim, requer a exclusão da multa cominatória imposta na decisão recorrida, por ser desproporcional e excessiva. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução significativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada e garantir a razoabilidade da sanção imposta.

Pois bem. Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica em questão está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, previsto na Súmula 608,
in

verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de saúde podem apenas estabelecer quais moléstias serão cobertas, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento a ser prescrito, incumbência exclusiva do médico assistente, que detém o conhecimento técnico sobre as particularidades do quadro clínico do paciente.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

No caso em análise, em que pese às alegações da parte recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque,
in casu
, verifica-se que o agravado,
Sr. Rafael Azevedo
, é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, apresentando síndrome de dependência, (CID-10: F19.2).

Além disso, nos autos de origem consta Laudo Médico Psiquiátrico, firmado pelo
Dr. Míler Nunes Soares
(CRM-MT 4687, RQE 2756 – Id 186225361), no qual o profissional atesta a urgência da internação como medida indispensável para a estabilização do quadro clínico e para a prevenção de eventuais danos irreversíveis à saúde do paciente. Confira-se:

E como bem sopesado pelo d. Procurador de Justiça em seu lúcido parecer:

“Inicialmente, destaco que em decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de agravo de instrumento, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada no “decisum” combatido, com vistas à não incorrer em supressão de instância recursal de pontos não discutidos na instância de origem.

Vislumbro que para concessão da tutela, necessário a demonstração de preenchimento de dois pressupostos: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o primeiro diz respeito a necessidade da parte comprovar a plausibilidade do direito invocado, o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito ou demonstração de fundado receio de dano irreparável.

(...)

Pois bem, extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado como dependente químico, sendo-lhe recomendado sua internação em clínica psiquiátrica, e, diante da inércia da agravante em atender as solicitações de vaga, ocorreu sua internação em clínica não credenciada, logo, constata-se, de pronto, a relevância das alegações apresentadas na exordial, visto que, a princípio, deve prevalecer a proteção a vida.

Diante desse cenário, não podemos perder de vista que o contrato firmado entre as partes, objetiva custear/reembolsar os custos inerentes a assistência à saúde, dando a cobertura de tratamentos para eventuais patologias e ferimentos que ocorrer no futuro, ao passo que, incide em abusividade as operadoras ao restringir os meios necessários para o restabelecimento da saúde de seus usuários.

Logo, analisando o laudo e os demais documentos acostados à inicial, verifico a probabilidade do direito da parte autora, tendo em consideração que a internação nas disposições requeridas na inicial visa resguardar a melhora do quadro clinico do agravado, o qual está acometido por enfermidade com cobertura pela operadora, cabendo a mesma disponibilizar clínica especializada ao tratamento eficaz da moléstia que acomete o paciente, pois, a preservação de sua saúde e de sua vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris.

(...)

Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, in casu, milita em favor do agravado, sobretudo, pelo caráter de urgência/emergência de sua internação, uma vez que o médico que lhe acompanha declara a imprescindibilidade de sua permanência em clínica especializada.

Em virtude disso, não é demais anotar que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com o tratamento solicitado pela parte autora, visto que implicaria em um possível agravamento do seu quadro clínico, o que caracterizaria num verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, uma vez constatado a possibilidade do direito pretendido pelo requerente, recomendando é, por cautela, que seja concedido o tratamento, uma vez demonstrado também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, restando assim preenchidos os requisitos autorizadores da tutela concedida.

Ante o exposto, opino pelo improvimento do recurso interposto, conforme razões aqui exaradas.”
– grifei (Id 266944789)

Diante desses contornos, verifica-se que o Magistrado
a quo
deu a melhor solução para o caso em análise, uma vez que a demora inerente ao trâmite processual pode resultar na ineficácia do provimento final da demanda. Com efeito, a permanência da requerente na clínica é imprescindível para que receba o tratamento de saúde adequado ao seu restabelecimento.

Além disso, é pacífico o entendimento de que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento pleiteado na exordial sob o fundamento de ausência de previsão legal, uma vez que não lhe cabe delimitar o procedimento a ser adotado para a enfermidade coberta pelo contrato. Tal atribuição compete exclusivamente ao médico responsável pelo acompanhamento da paciente

A propósito, colacionam-se julgados deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA –
PRECEDENTES – TESE RECURSAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTE DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

Quanto as teses não submetidas ao juízo a quo, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.”
(N.U 1031654-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.”
(N.U 1011864-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.”
(N.U 1007614-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim, considerando que a prescrição do tratamento, contemplando todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente, é atribuição exclusiva do médico responsável, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado, nos termos da decisão agravada.

Lado outro, quanto à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, destaco que a imposição tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, como ocorre na espécie.

Sabe-se
que “o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
” (STJ, 2a S., REsp no. 1.512.647-MG, rel. Ministro Luis Felipe Salomão), no entanto não é isso que se vê no caso em apreço, já que se trata de valor que não agrava a movimentação financeira do recorrente e nem causa o enriquecimento da parte agravada.

Desse modo, não me convenço da necessidade de afastar ou mesmo reduzir a multa aplicada, isso porque está aparente que o caráter da
astreinte
fixada pelo juiz
a quo
, tem somente a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de “
reembolso dentro dos limites contratuais para tratamento fora da rede credenciada e para que a agravada assuma o encargo de 50% do valor gasto após o 31o dia de internação
” (sic), verifica-se que tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau. Dessa forma, sua análise originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025